Tribunal: TJSP
Processo: 1029485-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD – Isenção – Possibilidade – Ausência de interpretação extensiva – Cálculo do imposto que deve recair apenas sobre o quantum que se somou ao patrimônio do herdeiro – Inteligência do artigo 6o, inciso I, alínea 'a', da Lei Paulista no 10.705/00 – Sentença concessiva da ordem mantida – Apelação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a exigibilidade de recolhimento do ITCMD – Isenção – Possibilidade – Ausência de interpretação extensiva – Cálculo do imposto que deve recair apenas sobre o quantum que se somou ao patrimônio do herdeiro – Inteligência do artigo 6o, inciso I, alínea 'a', da Lei Paulista no 10.705/00 – Sentença concessiva da ordem mantida – Apelação da Fazenda Paulista e remessa necessária não providas.